Tribunal: STF
Processo: ARE 1437699
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONCLUSÃO DE CURSO UNIVERSITÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TRÊS MESES DE PENSÃO POR MORTE PAGAS APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO PELO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRESCRIÇÃO. O prazo prescricional da presente demanda, ainda que não se trate de ação proposta contra a Fazenda Pública, é de cinco anos, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32. Afastada a incidência, in casu, do Código Civil. Entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n. 669.069/MG), no sentido de que ‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (Tema n. 666)’. Na hipótese vertente, as pensões são de janeiro, fevereiro e março de 2001. Tendo em vista que a presente demanda somente foi promovida em novembro de 2009, a pretensão repetitória encontra-se prescrita. Reforma da sentença. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 4). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que “houve a prescrição dos valores cobrados pelo IPREM [Instituto de Previdência do Município de São Paulo], com base no prazo quinquenal do Decreto n. 20.910/32, não devendo ser aplicada a imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 5).



    Sustenta que, “não se tratando de mero ilícito civil, não se aplica ao caso sub judice o Tema n. 666 do E. STF, diferentemente do quanto entendeu o v. acórdão recorrido” (fl. 7, e-doc. 5).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 6).



    O agravante assevera “demonstrado nos autos que o IPREM teve um prejuízo patrimonial decorrente do pagamento indevido de pensão ao seu ex-pensionista, que deixou de informar o término de seu curso universitário. Diferentemente de quanto fixado pelo v. acórdão recorrido, não há que se falar em prescrição, diante da nítida má-fé do Recorrido, que acarreta na imprescritibilidade da pretensão. Ora, Exa., diante da omissão de tal fato, não resta dúvida que o Recorrido agiu de má-fé. Aplica-se ao presente caso o quanto disposto no art. 37, § 5º da Constituição Federal, cuja dicção, de forma inequívoca, coíbe o enriquecimento ilícito, a partir da conduta dolosa praticada contra o Erário público, considerando imprescritível o ressarcimento em tais hipóteses” (fls. 3-4, e-doc. 7). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Trata-se de ação de cobrança promovida pelo Instituto de Previdência Municipal de São Paulo IPREM em face de Estevan Bártoli, na qual alega que o réu era pensionista, na qualidade de estudante universitário. Em 31 de dezembro de 2000, ele concluiu o curso superior. No entanto, continuou a receber a pensão indevidamente durante o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2001, totalizando o valor R$ 26.912,98. Requer a condenação do réu para a devolução da quantia de R$ 7.767,18, referente ao recebimento indevido de pensão, atualizada desde a data do último depósito (31 de março de 200 1) e acrescida de juros legais (fls. 02/05). (…)



    Sobre a prescrição da ação de ressarcimento ao erário, o Supremo Tribunal Federal já pacificou a questão quando julgou o RE n. 669.069/MG, com repercussão geral: [Tema 666] (…)



    Assim sendo, não há de se cogitar na imprescritibilidade da recomposição do erário. 



    Na hipótese vertente, em sede administrativa, o autor apurou que pagara o benefício de pensão por morte durante três meses após a conclusão da graduação que cursava o réu. Dessa forma, tentou a recomposição do erário, inclusive enviando notificações a ele. Não logrando êxito em seu intento, ingressou em juízo para pleitear o ressarcimento dos valores que foram repassados ao réu no ano de 2001. 



    Logo, verifica-se que não se trata de pedido de restituição por danos pecuniários decorrentes de ato de improbidade administrativa. Nessa hipótese, também há entendimento pacificado pela Corte Suprema (Tema n. 897: ‘São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’). (…)



    Nessa linha de raciocínio, ainda que disponha sobre ‘todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal’, o Decreto n. 20.910/32 também incide in casu, mesmo que não se trate de direito ou ação contra a Fazenda Pública: (…)



    Os valores que compreende ter desembolsado a mais são relativos às pensões por morte do período de 1º de janeiro a 31 de março de 2001. 



    Tendo em vista que a presente demanda somente foi promovida em 23 de novembro de 2009 (fls. 02), compreende-se que a pretensão repetitória encontra-se prescrita” (fls. 2-9, e-doc. 4). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069-RG (Tema 666), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou a tese de ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Confira-se a ementa do precedente: 



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 28.4.2016). 



    6. Este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 852.475-RG (Tema 897), Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, firmou a tese de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 



    Diferente do alegado pelo agravante, no julgado recorrido concluiu-se que “não se trata de pedido de restituição por danos pecuniários decorrentes de ato de improbidade administrativa” (fl. 5, e-doc. 4). Esse entendimento harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal, que assentou serem imprescritíveis somente as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. REPASSE DE VERBAS. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. TEMAS 666 E 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.354.368-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE RECURSO MINERAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 999. 1. A extração clandestina de recursos minerais do leito de rio (sem a adequada autorização da autoridade pública competente) importa não apenas dano patrimonial, mas, principalmente, dano ao meio ambiente. 2. A extração desordenada de recursos minerais impacta diretamente no ecossistema, trazendo consequências muitas vezes irreversíveis ao meio ambiente. 3. Não se trata, portanto, de mero ilícito civil, de forma que inaplicável, à hipótese destes autos, o entendimento firmado no RE 669.069-RG, Tema 666 da repercussão geral (É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil ). 4. O presente caso visa à reparação por dano ambiental (por extração clandestina de recursos minerais), de modo que é perfeitamente aplicável a tese fixada no RE 654.833-RG Tema 999, em que esta CORTE fixou tese no sentido de que ‘É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental’. 5. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento. 6. Provimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para afastar a prescrição e determinar que o Juízo de origem prossiga no exame da causa” (RE n. 1.352.874-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2023). 



    7. Ademais, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decreto-Lei n. 20.910/1932 e Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie à Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF” (RE n. 1.412.061-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Mores, Primeira Turma, DJe 10.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao não enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.236.060-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



     



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora